Tribunal: TJES
Processo: 0040244-17.2011.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0040244-17.2011.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: CARLOS BENEVIDES LIMA JUNIOR

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. PRAZO PRESCRICIONAL. DECRETO-LEI Nº 20.910/32. INAPLICABILIDADE. CÓDIGO CIVIL. PRAZO DECENAL. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por MUNICÍPIO DE VITÓRIA contra sentença que, em ação de prestação de contas ajuizada em face de particular, declarou a pretensão autoral prescrita. O objeto da ação era a prestação de contas de um projeto cultural financiado com recursos públicos. O juízo de primeiro grau aplicou o prazo prescricional quinquenal previsto no Decreto-Lei nº 20.910/32.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar o prazo prescricional aplicável à ação de prestação de contas ajuizada por ente público contra particular, notadamente se deve ser aplicado o prazo quinquenal do Decreto-Lei nº 20.910/32, bem como a ocorrência da prescrição no caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O prazo prescricional quinquenal do Decreto-Lei nº 20.910/32 aplica-se às dívidas passivas do Poder Público e a toda e qualquer ação contra a Fazenda Pública, não se relacionando, portanto, com a ação de prestação de contas ajuizada pelo ente público em face do particular. 4. A ação de prestação de contas, por ter natureza primordialmente declaratória e não se enquadrar nas hipóteses de prazo específico, submete-se ao prazo prescricional geral de dez anos, conforme o art. 205 do Código Civil. 5. O termo inicial do prazo prescricional, para o caso, é a data em que a prestação de contas deveria ter sido apresentada, e não a data em que o Município alegou ter tido conhecimento do descumprimento, uma vez que a obrigação era bimestral e o ente público tinha o dever de fiscalizar. 6. Ajuizada a ação dentro do prazo decenal, a pretensão autoral não foi atingida pela prescrição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada para determinar o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento. 8. Tese de julgamento: "O prazo prescricional aplicável à ação de prestação de contas ajuizada por ente público em face de particular é o decenal, previsto no art. 205 do Código Civil, e não o quinquenal do Decreto-Lei nº 20.910/32."

Dispositivos relevantes citados: Código Civil, art. 205; Decreto-Lei nº 20.910/32, art. 1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AgInt no AREsp 1544404/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 27/08/2020. TJ-MG - AC: 10000212087449001 MG, Relator.: Sandra Fonseca, Data de Julgamento: 12/04/2022, Câmaras Cíveis / 6ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/04/2022; TJ-MG - AI: 10000210724324001 MG, Relator.: Yeda Athias, Data de Julgamento: 20/07/2021, Câmaras Cíveis / 6ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/07/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Tratam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
MUNIC
Í
PIO
DE VITORIA
em face da sentença id. 15224630 proferida pelo MMº. Juiz de Direito da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória que, nos autos da
“
ação de prestação de contas
”
ajuizada pela apelante em face de
CARLOS BENEVIDES LIMA JUNIOR
, declarou prescrita a pretensão autoral e extinguiu o processo com resolução de mérito.

Em suas razões (id. 15224633) aduz, em síntese, que soube da ausência de prestação de contas devidas pelo apelado apenas em 2009 e que, por este motivo, a ação ajuizada em 2011 não estaria prescrita. Nessa seara, requer seja afastada a prescrição contra o Município de Vitória, com a consequente retomada do processo no estado em que se encontrava.

Instada a se manifestar, o apelado compareceu nos autos para apresentar contrarrazões (id. 15225186), oportunidade em que pugna pelo desprovimento do apelo e manutenção do comando sentencial.

Instada a se pronunciar, a d. Procuradoria de Justiça entendeu ser desnecessária sua intervenção (id. 15498910).

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
0040244-17.2011.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: CARLOS BENEVIDES LIMA JUNIOR

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, tratam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
MUNIC
Í
PIO DE VITORIA
em face da sentença id. 15224630 proferida pelo MMº. Juiz de Direito da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória que, nos autos da
“
ação de prestação de contas
”
ajuizada pela apelante em face de
CARLOS BENEVIDES LIMA JUNIOR
, declarou prescrita a pretensão autoral e extinguiu o processo com resolução de mérito.

Em suas razões (id. 15224633) aduz, em síntese, que soube da ausência de prestação de contas devidas pelo apelado apenas em 2009 e que por este motivo, a ação ajuizada em 2011 não estaria prescrita. Nessa seara, requer seja afastada a prescrição contra o Município de Vitória, com a consequente retomada do processo no estado em que se encontrava.

Instada a se manifestar, a parte ré surpreendentemente compareceu neste momento processual para apresentar contrarrazões em id. 15225186, em que pugnando pelo desprovimento do apelo e manutenção do comando sentencial contestado.

Instada a se pronunciar, a d. Procuradoria de Justiça entendeu ser desnecessária sua intervenção (id. 15498910).

Pois bem.

Dos autos de origem, extrai-se que o MUNICÍPIO DE VITÓRIA ajuizou a presente ação de prestação de contas em face de CARLOS BENEVIDES LIMA JUNIOR, referente ao benefício concedido em seu favor para realização do projeto cultural “Rubem Braga”, no valor de R$ 28.000,00 (vinte e oito mil reais).

Narra que, após receber o benefício, o apelado não cumpriu com o dever de prestar contas assumido perante o Município.

O d. Juízo, apreciando os autos, compreendeu que o prazo para o ajuizamento da ação de prestação de contas é o quinquenal, previsto no art. 1º, do Decreto-Lei nº 20.910/32 e fixou como termo inicial para sua contagem a data de 09.04.2006, quando o Município de Vitória já tinha conhecimento inequívoco sobre o descumprimento da obrigação de apresentação de relatório bimestral por parte do apelado.

Assim, cinge-se a controvérsia recursal ao exame da ocorrência da prescrição no presente caso.

Em detida análise dos autos, observo que a norma do Decreto-Lei nº 20.910/32 utilizada versa sobre a prescrição quinquenal de dívidas passivas de qualquer natureza da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal. Veja-se:

Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

Assim, em que pese tenha sido adotado o prazo prescricional de 5 anos pelo d. Juízo sentenciante, entendo que este, na verdade, não possui relação com a ação de prestação de contas ajuizada pelo município. Igualmente, os julgados da Corte Superior trazidos para fundamentar o
decisum
dizem respeito a casos em que os particulares estão cobrando valores do Estado, situação diversa da presente, relativa à pretensão de prestação de contas do particular.

Com base nesta jurisprudência, o d. Juízo aplicou tal dispositivo sob o fundamento de resguardar a isonomia entre as partes, defendendo que, se ao particular prescreve o direito em cinco anos, ao Estado também deveria prescrever.

Contudo, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça quanto à aplicação do princípio da isonomia referia-se à cobrança de dívidas e demais ações de caráter punitivo – como aplicação de multas
1
– não havendo, portanto, correlação com o caso em análise. A ação de prestação de contas, tem, primordialmente, natureza declaratória, o que afasta a aplicação do entendimento na hipótese.

Nessa linha, merece reforma a r. sentença, uma vez que a demanda não versa sobre cobrança de dívidas em face do município, tampouco de qualquer passivo contra a Fazenda Municipal, matéria tratada no artigo 1º do referido Decreto, nem mesmo pretende o ente público, neste primeiro momento, cobrar crédito do particular.

Sendo assim, aplica-se ao caso a norma prevista no art. 205 do Código Civil, o qual dispõe:
“A prescrição ocorre em dez anos, quando a lei não lhe haja fixado prazo menor.”

Nesse sentido, menciono os seguintes julgados, em casos similares, relativos à ação de prestação de contas ajuizada por ente público em face de particular, adotando o prazo decenal para ajuizar a ação. Vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - CONVÊNIO FIRMADO PELO ESTADO DE MINAS GERAIS COM PARTICULARES - PRIMEIRA FASE DESTINADA AO DIREITO DE EXIGIR CONTAS - PRESCRIÇÃO - PRAZO DECENAL - PRECEDENTES - PRESCRIÇÃO - INOCORRÊNCIA - RECURSO PROVIDO PARA ANULAR A R. SENTENÇA.
1 - Conforme entendimento do col. Superior Tribunal de Justiça,
"Não há que se falar em supressão do direito de exigir contas, se o seu titular o exerce dentro do prazo prescricional legal de dez anos ." ( AgInt no AgInt no AREsp 1544404/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 27/08/2020)
2- Transcorrido menos de dez anos entre a obrigação de prestação de contas e o ajuizamento da ação pelo ente público, deve ser afastada a prescrição quinquenal. Precedentes deste Eg. TJMG e desta 6ª Câmara Cível .
3 - Recurso provido para anular a r. sentença.

[...]

(TJ-MG - AC: 10000212087449001 MG, Relator.: Sandra Fonseca, Data de Julgamento: 12/04/2022, Câmaras Cíveis / 6ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/04/2022)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - FASE INICIAL - CONVÊNIO CELEBRADO PERANTE O ENTE PÚBLICO - DIREITO DE EXIGIR CONTAS - EVIDENCIADO - INTERESSE DE AGIR - DEMONSTRADO -
PRESCRIÇÃO - INOCORRÊNCIA - PRAZO DE 10 (DEZ) ANOS
- ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL - PROCEDÊNCIA DO PEDIDO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. -
O prazo prescricional aplicável à ação de prestação de contas é de 10 (dez) anos, consoante previsão do art. 205 do Código Civil de 2002 -Evidenciado que a ação de prestação de contas foi ajuizada dentro do prazo legal e que o ente público indicou pormenorizadamente as irregularidades contábeis a serem solucionadas, havendo controvérsia remanescente acerca da administração de recursos públicos pelos réus durante a vigência do Convênio, objeto da ação, impõe-se a manutenção da decisão que julgou procedente o pedido de prestação de contas formulado pelo Estado de Minas Gerais, desprovendo-se o recurso .

(TJ-MG - AI: 10000210724324001 MG, Relator.: Yeda Athias, Data de Julgamento: 20/07/2021, Câmaras Cíveis / 6ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/07/2021)

Cabe verificar, na sequência, o termo inicial da contagem.

O município alega que soube da ausência da prestação de contas em abril de 2009 e que, desde então, passou a empreender esforços para cobrar a prestação de contas ao apelado. Para subsidiar suas alegações, colacionou ao processo dois ofícios, um de 2009 e outro de 2011.

Entendo, todavia, que não é possível admitir que o apelante apenas tomou ciência do descumprimento no ano 2009, ao término do projeto premiado. Isso porque, do termo de compromisso juntado em fls. 43 depreende-se que o produtor contemplado deveria enviar relatórios
bimestrais
desde a assinatura do termo de compromisso.

O início da prestação de contas, portanto, iniciou-se partir de abril de 2006, não podendo o Município alegar desconhecimento sobre o descumprimento da obrigação, conforme o termo de compromisso firmado.

Assim, após detido exame, considero que o marco inicial do prazo prescricional ocorreu em 09/04/2006, e, tendo sido ajuizada a ação em 25.11.2011, entendo que não está prescrita a pretensão autoral.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e

DOU

PROVIMENTO
ao recurso,

ANULANDO

a r. sentença recorrida e determino o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento.

É como voto.

1
“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. RITO DO ARTIGO 543-C DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA. MULTA ADMINISTRATIVA. EXECUÇÃO FISCAL. PRAZO PRESCRICIONAL. INCIDÊNCIA DO DECRETO Nº 20.910/32. PRINCÍPIO DA ISONOMIA.

1. É de cinco anos o prazo prescricional para o ajuizamento da execução fiscal de cobrança de multa de natureza administrativa, contado do momento em que se torna exigível o crédito (artigo 1º do Decreto nº 20.910/32).

2. Recurso especial provido.

(REsp 1105442/RJ, Rel. Ministro HAMILTON CARVALHIDO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 09/12/2009, DJe 22/02/2011).”

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)